Tribunal: TJDFT
Processo: 0712495-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR ÊXITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARQUIVAMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS ENTRE AS PARTES. ARTIGO 86 DO CPC.
1. O termo inicial para a incidência da atualização monetária dos honorários advocatícios por êxito deve ser a data da extinção do processo administrativo que tramitou perante o CADE, e não aquela em que foi aceita pelo cliente a proposta de prestação de serviços advocatícios.
2. Se a expressão monetária do êxito do autor é significativamente inferior ao pleiteado na causa, não se reconhece a sucumbência mínima alegada.
3. Porque vencidos em parte todos os litigantes, as despesas processuais hão de ser proporcionalmente rateadas entre eles, a teor do disposto no caput do artigo 86 do CPC.
4. Recurso não provido.